Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIDA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE LUCRO A QUE FAZ JUS O EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação de execução pela qual indeferida a impugnação à penhora de lucro a que faz jus o executado Paulino Naoki Kamachi junto a Yk2 Empreendimentos Ltda.
2. Certo que o fato de o executado/agravante Paulino Naoki Kamachi constar no quadro societário da empresa Yk2 Empreendimentos Ltda, por si só, não autorizaria a constrição do patrimônio da pessoa jurídica para pagamento de obrigações contraídas por ele — princípio da responsabilidade patrimonial na execução (art. 789, CPC). A pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio autônomos aos da pessoa natural que a integra, motivo pelo qual a constrição de bem da sociedade por dívida do sócio executado exige prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2.1. No entanto, o Juízo de origem não determinou a constrição de bens de propriedade de Yk2 Empreendimentos Ltda, mas somente dos valores que o executado/agravante Paulino Naoki Kamachi recebe como distribuição de lucros junto à sociedade empresária Yk2 Empreendimentos Ltda e isto em razão da não localização de outros bens e direitos penhoráveis. 2.2. Assim, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a constrição recai sobre o patrimônio do próprio devedor, e não sobre os bens da sociedade.
3. Penhora de valores correspondentes à participação do sócio no lucro da sociedade encontra respaldo no art. 835, XIII do Código de Processo Civil e no art. 1.026 do Código Civil, podendo ser deferida quando esgotados outros meios para a satisfação do crédito exequendo, como na presente hipótese.
4. Insubsistente a alegação de impenhorabilidade sob o argumento de que os valores se prestam a complementação da renda mensal do agravante. Valores montantes provenientes da participação do sócio nos lucros da sociedade não têm natureza salarial. Assim, a quantia recebida por Paulino Naoki Kamachi não está protegida pela regra de impenhorabilidade prevista na legislação processual.
5. os agravantes não demonstraram que a penhora dos valores comprometeria a continuidade da atividade empresarial ou o pagamento de funcionários, alegação que carece de sustentação, uma vez que o lucro, por definição, corresponde aos valores excedentes às necessidades operacionais do empreendimento, conforme corretamente destacado pelo juízo de primeiro grau.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.